Tribunal: TJES
Processo: 5039618-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039618-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO DA CONCEICAO TEIXEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA CLARA E COMPLETA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da 3ª Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela empresa, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes. A Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à suposta regularidade do procedimento de inspeção e da notificação posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não analisar argumento específico da concessionária de energia sobre a desnecessidade de ciência prévia do consumidor no procedimento de lavratura do TOI e sobre a validade da notificação posterior enviada via AR.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 48, Lei 9.099/95; art. 1.022, CPC).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, destacando que: (I) A lavratura unilateral do TOI, sem ciência prévia e participação do consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa; (II) o TOI constitui documento unilateral e sem força probatória suficiente; (III) )o procedimento adotado pela concessionária não observou a Resolução ANEEL nº 1000/2021, sendo, portanto, nulo.

5. Não há omissão, pois o acórdão expressamente abordou a nulidade do procedimento e a insuficiência da documentação juntada pela Embargante.

6. Os fundamentos trazidos nos embargos demonstram mera inconformidade com a conclusão do acórdão, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível na via dos declaratórios.

7 - Caracterizado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8..Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5039618-78.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ANTONIO DA CONCEICAO TEIXEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA CLARA E COMPLETA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da 3ª Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela empresa, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes. A Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à suposta regularidade do procedimento de inspeção e da notificação posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não analisar argumento específico da concessionária de energia sobre a desnecessidade de ciência prévia do consumidor no procedimento de lavratura do TOI e sobre a validade da notificação posterior enviada via AR.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 48, Lei 9.099/95; art. 1.022, CPC).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, destacando que: (I) A lavratura unilateral do TOI, sem ciência prévia e participação do consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa; (II) o TOI constitui documento unilateral e sem força probatória suficiente; (III) )o procedimento adotado pela concessionária não observou a Resolução ANEEL nº 1000/2021, sendo, portanto, nulo.

5. Não há omissão, pois o acórdão expressamente abordou a nulidade do procedimento e a insuficiência da documentação juntada pela Embargante.

6. Os fundamentos trazidos nos embargos demonstram mera inconformidade com a conclusão do acórdão, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível na via dos declaratórios.

7 - Caracterizado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8..Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 16121015 proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A EDP opôs os presentes embargos de declaração com fundamento no Art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil , alegando a existência de omissão no v. Acórdão.

A Embargante alega omissão pelo fato de o Acórdão ter mantido a sentença de 1º grau , com o fundamento de que "A lavratura do TOI sem a ciência prévia e a participação do consumidor viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando falha na prestação do serviço" e que o "Termo de Ocorrência e Inspeção" não tem força probatória por ser um instrumento interno e unilateral da concessionária.

A Embargante afirma que não há imposição normativa de notificação prévia para a inspeção e que a concessionária atende o requisito legal com o envio posterior das informações , o que foi feito por meio de Aviso de Recebimento (AR), com cópia da documentação pertinente. Dessa forma, argumenta que não houve ato unilateral.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, são cabíveis contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Em análise detida dos autos, não vislumbro a existência do vício de omissão no v. Acórdão, conforme alegado pela Embargante, uma vez que o julgado foi fundamentado de forma clara, coerente e completa.

O Acórdão (ID 16121015) expressamente afirmou que a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) pela EDP ocorreu com inobservância da Resolução 1000/2021 da ANEEL e que o procedimento foi nulo. O cerne da decisão reside no fato de a cobrança de débitos ter sido baseada em uma apuração de irregularidade verificada unilateralmente, sem a ciência prévia e a participação do consumidor. O julgado concluiu que:

A lavratura do TOI sem a ciência prévia e a participação do consumidor viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando falha na prestação do serviço. O "Termo de Ocorrência e Inspeção" não tem, por si só, força probatória suficiente para atestar a fraude, por ser um instrumento interno e unilateral da concessionária. A prova dos autos corrobora a versão apresentada pela parte recorrida, não sendo suficiente a mera alegação da EDP de que agiu em consonância com as normas regulamentares.

Sendo assim, o procedimento da requerida está eivado de nulidade, tornando os débitos dele oriundos inexistentes. O histórico de consumo e as fotografias, embora juntados pela recorrente, não são suficientes para afastar o vício do procedimento unilateral, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos,

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)